Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712978-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENE SOARES PEREIRA AGRAVADO: KATIA OLIVEIRA DE JESUS, ROSANE SOARES MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Irene Soares Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Inventário no 0714035-02.2021.8.07.0006, determinou à ora Agravante que recolha o ITCMD referente à sua cota-parte da herança, nos seguintes termos: “Decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Irene Soares Pereira para a partilha dos bens deixados por Raimunda Soares Pereira, falecida aos 74 anos, em 8/7/2021 (ID 110237247), que deixou descendentes: 1) Irene Soares Pereira (filha – ID 110237246 e 110237248); 2) Kátia Oliveira de Jesus (filha – ID 114252454 e 114241434); 3) Rosane Soares Martins (filha – ID 114252457 e 114241436). O bens que compõem o espólio são: a) imóvel situado na QNM 19, Conjunto J, Casa 27, Ceilândia Sul, Ceilândia-DF, matrícula n° 8012 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 114328646); b) imóvel situado na QNO 19, Conjunto 11, Lote 04, Ceilândia Norte, Ceilândia-DF, matrícula n° 110193 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 114252493); c) imóvel situado na QNO 20, Conjunto 39, Lote 47, Ceilândia Norte, Ceilândia-DF, matrícula n° 16799 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 114254348; d) saldo bancário em conta judicial do BRB S.A., no valor originário de R$ 26.368,18 (documento anexo); e) direitos e obrigações advindos do processo 0009651-22.2016.8.07.0003, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 114254365). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: regular (ID 114252474); 2) União: regular (ID 114252472). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido. Certidão negativa de testamento no ID 114252463. Vieram os autos conclusos. Decido. A resposta da requisição via SISBAJUD está anexa. Apurou-se a quantia de R$ 26.368,18, transferida nesta data para conta judicial remunerada vinculada a este Juízo do BRB-Banco de Brasília S.A. Indefiro requerimento de letra "a" de ID 121863326 - pg. 3, pois a regularidade do registro do formal de partilha obtido do processo 0009651-22.2016.8.07.0003 é de incumbência de todos os herdeiros. Como não houve o registro, este Juízo cuidará da partilha apenas dos direitos e obrigações eventuais do referido processo. Intime-se a herdeira Irene para efetuar o pagamento de sua cota-parte do ITCD. Prazo de cinco dias. Registro que as demais herdeiras já efetuaram o pagamento de suas cotas-partes (ID 121867127 e 121867129). Nesse interregno, remetam-se os autos à Partidoria Judicial para a elaboração do esboço de partilha. Com o esboço, intimem-se as partes para eventual impugnação, no prazo comum de dez dias. Por fim, retornem-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Sobradinho - DF, Quarta-feira, 20 de Abril de 2022”. Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada viola o devido processo legal, pois foi proferida sem que tenha concedido às partes prazo para manifestação sobre as primeiras declarações prestadas pela inventariante, conforme prevê o artigo 627, caput, do CPC. Afirma que a r. decisão agravada também viola os princípios da ampla defesa e contraditório, e que a intimação da Fazenda do Distrito Federal nos autos de origem se deu de forma precoce, uma vez que, no presente momento processual, não é possível mensurar o patrimônio da autora da herança, porquanto está em tramitação a Ação de Prestação de Contas n° 0702840-83.2022.8.07.0006. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que determinou o recolhimento do ITCMD referente à sua cota-parte da herança. Ao final, requer a reforma da r. decisão, nos moldes arrazoados. O preparo está comprovado (Id. 34744809 e Id. 34743158). É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que seja suspensa a decisão que determinou o recolhimento do ITCMD referente à sua cota-parte da herança. Sustenta que a r. decisão foi proferida sem que tenha sido concedido às partes prazo para manifestação sobre as primeiras declarações prestadas pela inventariante, conforme prevê o artigo 627, caput, do CPC. Ainda afirma que a r. decisão agravada é precoce, pois não é possível mensurar o patrimônio da autora da herança, porquanto está em tramitação a Ação de Prestação de Contas n° 0702840-83.2022.8.07.0006. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito vindicado. Inicialmente, registro que, embora a Agravante alegue que a r. decisão agravada viola o devido processo legal, por ter sido proferida sem observância ao disposto no artigo 627, caput, do CPC, não logrou êxito em demonstrar que o descumprimento da exigência tenha importado em efetivo prejuízo, de modo que não há como reconhecer a alegada nulidade, porquanto o nosso ordenamento jurídico segue a máxima pas de nullité sans grief. Com efeito, ao suscitar a nulidade da r. decisão agravada, por ter supostamente violado o disposto no artigo 627, caput, do CPC, a Agravante limitou-se a alegar que não fora concedido às partes prazo para manifestação acerca das primeiras declarações da inventariante, sem, no entanto, arguir prejuízo decorrente de quaisquer dos vícios arrolados no artigo 627, I a III, do CPC. Assim, não há como reconhecer a alegada violação ao devido processo legal, por inobservância ao disposto no artigo 627, caput, do CPC, se a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o não cumprimento da exigência importou em efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Por outro lado, no que tange à alegação de que, no presente momento processual, não é possível mensurar o patrimônio da autora da herança, porquanto está em tramitação a Ação de Prestação de Contas n° 0702840-83.2022.8.07.0006, tal fato não constitui óbice ao recolhimento do ITCMD referente aos bens já apurados nos presentes autos, já que, conforme bem pontuou o MM. Juiz a quo na r. decisão Id. 119744935, eventual saldo existente em benefício do Espólio, a ser apurado no referido processo, deverá ser objeto de sobrepartilha, na forma do art. 669, III, do CPC. Desse modo, ausente a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, resta inviável a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora